Tribunal: STJ
Processo: 0702414-29.2022.8.07.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2672165 - DF
(2024/0221771-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: ANDERSON MARQUES BARROSO
ADVOGADO
: AFONSO NETO LOPES CARVALHO - DF063471
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O não conhecimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na incidência do
óbice previsto na Súmula n. 182 do STJ, ante a
ausência
de
enfrentamento
suficiente
dos
fundamentos da decisão agravada.
3. A contradição que autoriza a oposição dos
embargos de declaração é a eventualmente existente
no julgado embargado, não servindo essa modalidade
de recurso para contraste com outro julgado ou
entendimento.
4. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Documento eletrônico VDA54730629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 15:11:51
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 05843fd7-f496-4c72-a4d7-6f45d2e36ceb

Brasília,
.
06 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54730629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 15:11:51
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 05843fd7-f496-4c72-a4d7-6f45d2e36ceb

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2672165 - DF
(2024/0221771-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: ANDERSON MARQUES BARROSO
ADVOGADO
: AFONSO NETO LOPES CARVALHO - DF063471
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O não conhecimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na incidência do
óbice previsto na Súmula n. 182 do STJ, ante a
ausência
de
enfrentamento
suficiente
dos
fundamentos da decisão agravada.
3. A contradição que autoriza a oposição dos
embargos de declaração é a eventualmente existente
no julgado embargado, não servindo essa modalidade
de recurso para contraste com outro julgado ou
entendimento.
4. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDERSON
MARQUES BARROSO contra acórdão assim ementado (fl. 559):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA
Documento eletrônico VDA54730631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 15:12:09
Código de Controle do Documento: df9f2bbe-bb37-44f4-b568-bc982a021127

DECISÃOAGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃOCONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do
RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao
recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, mesmo
sentido da Súmula n. 182 do STJ.
2. A decisão de não conhecimento do agravo em recurso
especial teve por fundamento a aplicação do óbice da Súmula n.
182 do STJ, pois os motivos da inadmissão do recurso na
origem não foram impugnados de modo suficiente no agravo em
recurso especial.
3. Nas razões do presente recurso, a parte agravante não
enfrentou de maneira suficiente as questões que impediram a
admissão do agravo em recurso especial, oque inviabiliza o
conhecimento do agravo regimental, por falta de dialeticidade
recursal.
4. Agravo regimental não conhecido.
A parte embargante afirma a ocorrência de contradição no julgado,
porquanto nas razões do agravo regimental constou precisamente a indicação
de precedentes que socorreriam a tese alegada.
Alega ser "inconteste a existência de contrariedade no acórdão ao não
considerar os argumentos e precedente colacionados no agravo regimental em
relação a Súmula 83 do STJ" (fl. 574).
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, foi exposta fundamentação
suficiente justificando nova aplicação da Súmula n. 182 do STJ, de modo a não
hecer do agravo regimental.
con
Documento eletrônico VDA54730631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 15:12:09
Código de Controle do Documento: df9f2bbe-bb37-44f4-b568-bc982a021127

Observe-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão
recorrido (fls. 563-564):
Como se observa, houve um único fundamento para o não
conhecimento do agravo em recurso especial, consistente na
ausência de impugnação específica e suficiente de todas as
razões da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial
por aplicação das Súmulas n. 7, 83 e 211 do STJ.
Contudo, as razões do agravo regimental também não se volta
de maneira suficiente ao enfrentamento dos fundamentos da
decisão anterior, de não conhecimento do agravo em recurso
especial, limitando-se a promover a explicitação da decisão
agravada, sem apresentar argumentação específica capaz de
infirmar a conclusão da decisão recorrida.
Com efeito, a petição do agravo regimental restringe-se a
sustentar genericamente que teria havido a impugnação dos
motivos que impediram o conhecimento do recurso anterior,
sem, contudo, demonstrar concretamente onde e como tal
impugnação teria sido realizada de forma adequada.
Merece destaque o ponto em que rebatido a aplicação da
Súmula n. 83 do STJ. Embora a decisão agravada tenha
expressamente indicado que um dos fundamentos para
inadmissão do recurso especial na origem foi a "contrariedade
das razões do recurso ao sentido da pacífica jurisprudência do
STJ (Súmula n. 83 do STJ)" (fl. 541), o agravante não
apresentou argumentação capaz de demonstrar o equívoco na
aplicação deste óbice.
Em verdade o agravante não logrou demonstrar qual seriam os
precedentes do STJ que favoreceriam sua tese, tampouco em
que consistiria a alegada contrariedade identificada pelo tribunal
de origem. Por isso, a mera alegação genérica de que "deve ser
afastada a aplicação da
" (fl. 491), sem o
Súmula n. 83/STJ
devido cotejo com precedentes desta Corte ou demonstração
concreta do desacerto da aplicação do óbice, revela-se
insuficiente para atender ao princípio da dialeticidade recursal.
Com efeito, a não impugnação dos fundamentos da decisão
recorrida impede o conhecimento do agravo regimental, nos
termos do § 1o, do
CPC e, por analogia, de acordo
art. 1.021,
com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Ademais, a contradição que permite o acolhimento de embargos
declaratórios é a que eventualmente ocorra dentro do próprio julgado, o que não
se alegou no recurso em apreço. A propósito:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR E
Documento eletrônico VDA54730631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 15:12:09
Código de Controle do Documento: df9f2bbe-bb37-44f4-b568-bc982a021127

DOMICILIAR.
FUNDADAS
SUSPEITAS.
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS,
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a agravo regimental, mantendo decisão que
conheceu e negou provimento a recurso especial, confirmando a
condenação por tráfico de drogas e o regime inicial fechado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: há contradição
no acórdão embargado; e se há omissões no acórdão
embargado relacionadas com as buscas veicular e domiciliar.
III. Razões de decidir
3. Sobre a contradição, o vício que enseja a oposição de
embargos de declaração é aquele intrínseco do julgado,
entre os fundamentos adotados e as conclusões, o que não
se verifica na decisão embargada.
4. No tocante às omissões, cabe acréscimo de fundamentação
apenas em relação à busca domiciliar. A tese de inexistência de
autorização para ingresso no domicílio não foi objeto de
prequestionamento. Em relação à tese de inexistência de
fundada suspeita, registra-se que o próprio embargante
confessou aos policiais no momento do flagrante delito
decorrente da busca veicular a posse de mais drogas em casa,
confissão esta que especificamente não foi impugnada na fase
extrajudicial ou na fase do contraditório judicial, considerando o
óbice da Súmula n. 7 do STJ. Assim, mantida a legalidade da
busca domiciliar.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos
infringentes.
Tese de julgamento: "1. O vício de contradição que enseja a
oposição de embargos de declaração é aquele intrínseco do
2. A confissão da posse de
julgado, entre os fundamentos.
drogas em domicílio configura fundada razão para o ingresso
policial na residência."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
art. 619;
art. 1.022,
III; CP.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 282 e 356; STJ,
HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
908.411/SC,
julgado em ; STJ, EDcl no
Rel.
11/3/2025REsp 1.973.397/MG,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em ; STJ, AgRg
Rel. Min. Messod Azulay Neto,
noREsp11/10/20221.948.595/PB,
Quinta Turma, julgado em .24/10/2023
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Joel
AREsp n. 2.510.405/GO,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
22/4/2025,
grifei.)
29/4/2025,
Documento eletrônico VDA54730631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 15:12:09
Código de Controle do Documento: df9f2bbe-bb37-44f4-b568-bc982a021127

Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos
de declaração, nada havendo que se possa acolher.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54730631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 15:12:09
Código de Controle do Documento: df9f2bbe-bb37-44f4-b568-bc982a021127

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0221771-9
AREsp 2.672.165 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07024142920228070020 7024142920228070020
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANDERSON MARQUES BARROSO
ADVOGADO
: AFONSO NETO LOPES CARVALHO - DF063471
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ANDERSON MARQUES BARROSO
ADVOGADO
: AFONSO NETO LOPES CARVALHO - DF063471
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245551164320506980@
2024/0221771-9 - AREsp 2672165 Petição : 2025/0116215-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54654903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:58:06
Código de Controle do Documento: 2F961115-5A23-4B0D-AAA8-1C611EA78D7A